Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno em Apelação.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime, sendo possível a sua aplicação também nos casos de julgamento não unânime proferido em ação rescisória e em agravo de instrumento, desde que, neste último caso, houver a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Artigo 942 do CPC. Precedentes.
4. No caso dos autos, trata-se de um Agravo Interno em Apelação e, em tese, não caberia a aplicação da técnica de ampliação do colegiado. Contudo, a divergência diz respeito a matéria que seria dirimida quando do julgamento da apelação, devendo ser adotado o procedimento previsto no artigo 942 do CPC.
5. Com o reconhecimento do erro no procedimento quando do julgamento do agravo interno, ao não se observar a necessidade de ampliação de quórum, deve prosseguir julgamento em sessão a ser oportunamente designada, de modo que o quórum seja integrado por cinco desembargadores.
6. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.
7. Embargos de declaração opostos pela ré conhecido e provido.